Tribunal: TJSP
Processo: 2095646-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Agravos de instrumento - Tutela cautelar antecedente - Decisões que indeferiram o pedido de antecipação de tutela de urgência formulados pela autora - Inconformismo da Agravante - Acolhimento - Perigo de dano e risco ao resultado útil do processo evidenciado - Réu/agravado que, em meio às tratativas para a transferência/restituição das quotas sociais da empresa Rollos do Brasil, e aproveitando-se

Ementa:
Agravos de instrumento - Tutela cautelar antecedente - Decisões que indeferiram o pedido de antecipação de tutela de urgência formulados pela autora - Inconformismo da Agravante - Acolhimento - Perigo de dano e risco ao resultado útil do processo evidenciado - Réu/agravado que, em meio às tratativas para a transferência/restituição das quotas sociais da empresa Rollos do Brasil, e aproveitando-se da sua condição de único sócio da referida sociedade, transferiu dois imóveis da empresa para sua esposa Simone, aqui também agravada, além de transferir a importância de R$740.000,00 da conta da empresa para sua conta pessoal, em 31.01.2023, sem qualquer justificativa plausível - Decisões agravadas reformadas - RECURSOS PROVIDOS.